Tribunal: TJDFT
Processo: 0732764-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. ITCMD. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE QUANDO DA INSTITUIÇÃO DO DIREITO REAL. NOVA EXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o ente distrital e os autores no tocante aos débitos de ITCMD decorrentes de extinção de usufruto.
2. Diante de recolhimento anterior da integralidade do ITCMD que teve por fato gerador a doação de imóvel com a instituição de usufruto – cuja base de cálculo correspondeu a 100% do valor venal do bem –, uma nova cobrança em razão de extinção do mesmo usufruto não pode ser admitida, pois configura bitributação. Precedentes deste TJDFT: Acórdãos 1349669 (1a Turma Recursal), 1410422 (5a Turma Cível) e 1419804 (4a Turma Cível).
3. No caso, o apartamento foi inicialmente adquirido no ano 1998 pelo valor de R$ 70.000,00. Em 2010, foi realizada a doação com reserva de usufruto, cujo valor declarado na escritura pública foi de R$ 181.026,33, correspondente ao valor venal do imóvel. Não consta dos autos nenhuma prova que leve à conclusão de que o valor declarado na escritura pública corresponderia a somente 30% do valor do bem, como alegado pelo Distrito Federal. Assim, não há que se falar em nova cobrança de ITCMD, porquanto já pago o valor integral, não tendo sido aplicado ao caso o disposto no art. 5o da Lei n.o 3.830/2006.
4. Não configura litigância de má-fé a alegação de fundamentos desprovidos de prova.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Em razão da sucumbência recursal, o Distrito Federal deverá pagar honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, a teor do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95.
6. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.